Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-06.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700839-06.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVAN ITACARAMBY DA COSTA APELADO: ANTONIO CARLOS BISPO DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por violar o princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2025 11:00:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador